Tribunal: CARF
Processo: 12267.000002/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12267.000002/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.074 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
CLINICA SAO MARCELO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 30/11/1997 a 30/09/1998
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU
ARROLAMENTO
PRÉVIO
DE
DINHEIRO
OU
BENS
PARA
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA
VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado
normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126
da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008,
após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a
exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio
recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou
pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos
órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
SÚMULA CARF N° 01.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial
(Súmula CARF n° 1).
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000002/2007-31
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.074 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000002/2007-31

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 258 e ss).
Pois bem. Trata-se de crédito previdenciário lançado relativo às diferenças de
contribuições destinadas à Seguridade Social, que deixaram de ser recolhidas em virtude de
compensação realizada pela empresa amparada em tutela antecipada, processo n° 97.00.13819-4,
da 30a Vara Federal do Rio de Janeiro.
O valor do presente lançamento é de R$ 448.883,62 (quatrocentos e quarenta e
oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos), consolidado em 26/06/2002.
Os valores das contribuições referem-se à compensação efetuada pela empresa,
conforme item 6 do Relatório Fiscal (fls. 20).
O Mandado de Procedimento Fiscal- MPF de ng 00013867, emitido em
05/03/2002, previa como prazo final para sua execução o dia 02/07/2002 (fls. 22).
O lançamento fiscal foi realizado no dia 26/06/2002, assinado por auditor fiscal
incluído no MPF (fls. 22), e comunicado pessoalmente ao contribuinte no dia 28/06/2002 (fls. 1).
Consta no MPF a autorização para verificação do cumprimento das obrigações
relativas às Contribuições Sociais administradas pelo INSS, e daquelas relativas a terceiros
conveniados.
Tendo sido dado ciência do lançamento em 28/06/2002 (fls. 1), a impugnação
apresentada pela empresa em 11/07/2002 é tempestiva (fls. 80/119), tendo sido assinada por
procurador regularmente constituído (fls. 120/130).
Em 11/04/2006 foi reaberto o prazo de defesa, tendo sido apresentada impugnação
complementar tempestiva em 25/04/2006 (fls. 239/241), alegando, em síntese, o que segue:
Preliminar
Do sobrestamento
1. Que o presente processo administrativo fique sobrestado até notícia do trânsito em julgado
da ação judicial;
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.074 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000002/2007-31

Mérito
Da inconstitucionalidade da exigência do salário-educação
2. A exigência do salário-educação era manifestamente indevido desde março de 1989 até
março de 1997, por violar os artigos 5°, Il; 150, I; 195, §§ 4° e 6°; e 212, todos da
Constituição Federal, bem como o artigo 25, dos Atos das Disposições Constitucionais
Transitórias e o artigo 9°, inciso I, do Código Tributário Nacional;
Da prescrição do indébito
3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, nos casos de impostos e
contribuições lançadas por homologação pelo contribuinte, prazo de 5 (cinco) anos só se
iniciaria após o término do prazo homologatório de 5 (cinco) anos, sendo, portanto, de 10
(dez) anos o prazo prescricional para a repetição do indébito;
Da inconstitucionalidade da utilização da TR/TRD
4. A taxa referencial (TR/T RD) não é i di de correção monetária, conforme jurisprudência,
inclusive no âmbito do STF;
Dos juros de mora
5. Os juros são de 1% ao 1° mês, no máximo, podendo a lei, como apregoa o § do art. 161 do
CTN dispor de modo diverso, estipulando um percentual inferior ao limite constitucional
de 12 % ao ano, disposto no artigo 192 da Carta Magna, que possui eficácia restrita,
dependendo de lei complementar, que até hoje não foi promulgada;
Da taxa SELIC
6. Além de afigurar-se inteiramente descabida a cobrança dos valores a título de SAT, não
pode prosperar a correção monetária efetuada através de inclusão da taxa SELIC, uma vez
que a aplicação desta é inconstitucional, posto que viola o princípio da legalidade,
majorando tributo sem lei, conforme artigo 150, I, da Constituição Federal; F' "
7. A taxa SELIC foi criada pela Resolução 1.124 do Conselho Monetário Nacional visando a
remuneração de titulos, sendo que somente o seu uso foi estabelecido por lei;
8. A taxa SELIC é indevidamente aplicada como sucedêneo dos juros moratórios, conforme
o artigo 84 da Lei n° 8.981/95, tendo a natureza remuneratória;
Da exclusão da multa e juros durante a suspensão da exigibilidade
9. Que seja excluído do cálculo os valores relativos a multa e juros, tendo em vista a
suspensão da exigibilidade do débito decorrente de medida judicial, uma vez que os
mesmos só devem ser computados 30 dias após a decisão que revogar a ordem judicial
anterior (Lei n° 9.430/96);
Da suspensão da exigibilidade
Reaberto o prazo de defesa em 11/04/2006 (fls. 235), em virtude da decisão
proferida pelo Serviço do Contencioso Administrativo (fls. 233), o contribuinte apresentou
impugnação complementar (fls. 239/241), informando a existência de liminar proferida através
de Medida Cautelar interposta nos autos de Recurso Extraordinário, estabelecendo efeito
suspensivo (fls. 234). No mais, reporta-se “as questões de mérito já constantes das impugnações
apresentadas nos autos”, que reproduz os argumentos relativos à controvérsia judicial
estabelecida.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita
Previdenciária, por meio da Decisão-notificação de e-fls. 258 e ss, cujo dispositivo considerou
o lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.074 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000002/2007-31

CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AÇÃO
JUDICIAL.
MATÉRIA
DISTINTA.
A propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o
qual trate o processo administrativo importa renúncia ao contencioso regulado por este
ato, salvo se na impugnação houver matéria distinta da constante do processo judicial,
limitando-se o julgamento à matéria diferenciada.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 268 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de que:
1. A contribuição social do salário-educação é inconstitucional, de modo que a
defendente compensou de forma lícita e correta, amparada em lei e decisões
judiciais;
2. A exigência da referida contribuição social desde março de 1989 até o presente
momento, configura-se inconstitucional, violando os artigos 59, inciso I; 65
Parágrafo único; 150, inciso I; 195, §§ 49 e 69; e 212, § 59 da Constituição Federal,
e artigo 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Violando, ainda, o
artigo 99, inciso I do Código Tributário Nacional;
3. No caso sob exame, a norma legal que regulamentava a instituição da contribuição
social do salário-educação foi revogado pela ordem constitucional surgida em 1988,
por determinação expressa da mesma, e não havendo sido editada lei necessária à
sua exigência;
4. Assim, verificamos a inexistência de texto legal, lei, nos termos exigidos pelos
artigos 195, §§ 49 e 69, e 212 da Constituição Federal, a instituir a exigência do
referido tributo;
5. A Lei 9.424/96 que instituiu a cobrança da Contribuição Social do Salário-
Educação é INCONSTITUCIONAL, pois contém vício legislativo insanável;
6. Não pode prosperar a presente Notificação, pois tendo recolhido expressiva soma
atinente ao salário-educação, exigência desprovida de base factível, legislativa e
jurídica, como vimos, nada impede à Recorrente de compensar tais valores
(créditos gerados), com recolhimento a serem feitos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo. Sobre os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, é preciso pontuar o que segue.
Inicialmente, cabe destacar que o Recurso Administrativo apresentado
tempestivamente deve ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado
no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei
11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.074 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000002/2007-31

de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara
administrativa.
O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21,
de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Contudo, entendo que existem dois pontos que impedem o conhecimento do
presente apelo recursal.
Isso porque, conforme o próprio sujeito passivo reconhece, a matéria discutida no
presente processo, a inconstitucionalidade da exigência do salário-educação, foi objeto da
Ação Ordinária n.° 97.00138194, que tramitou junto à 30a Vara Federal/RJ, tendo sido a
recorrente excluída do polo ativo da referida decisão judicial que a beneficiava, conforme
decisão proferida pelo Tribunal Regional da 2° Região, através de embargos de declaração,
processo n° 2000.02.01.016905-9, de 18/12/2001 (e-fls. 167/170), posto que ingressou como
litisconsorte após a distribuição dos autos.
Nesse sentido, cabe pontuar que a existência de ação judicial implica na renúncia
da discussão no âmbito do contencioso administrativo, quando a ação judicial tiver por objeto
“idêntico pedido”, sobre o qual verse o processo administrativo (art. 126, § 3°, da Lei n°
8.213/91) e não propriamente o sobrestamento do presente feito. É ver o que diz a Súmula CARF
n° 01, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Ademais, pouco importa a exclusão da recorrente como litisconsorte nos autos, eis
que a renúncia é definitiva e não está sujeita ao que ocorrer posteriormente nos autos do
processo. Ou seja, independe da sorte da medida judicial ingressada.
Por outro lado, se a impugnação tratar de matéria diversa da ação judicial, o
sujeito passivo terá direito a contencioso administrativo para apreciação da matéria diferenciada.
Contudo, no presente caso, constato que não foi trazida matéria diferenciada no apelo recursal,
tendo a recorrente se limitado a discorrer, exaustivamente, sobre a inconstitucionalidade da
exigência do salário-educação.
E ainda que assim não o fosse, sobre as alegações de
inconstitucionalidade/ilegalidade trazidas pelo contribuinte, cumpre esclarecer que também já
está sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, falece competência legal à autoridade julgadora de instância
administrativa para se manifestar acerca da legalidade das normas legais regularmente editadas
segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa essa reservada constitucionalmente ao Poder
Judiciário, podendo apenas reconhecer inconstitucionalidades já declaradas pelo Supremo
Tribunal Federal, e nos estritos termos do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.074 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000002/2007-31

Por fim, registro que a interessada não renovou em seu recurso, seu
inconformismo no tocante à multa aplicada e aos juros, motivo pelo qual, não cabe o exame de
tais matérias por parte deste Relator.
Dessa forma, entendo que o presente recurso não merece ser conhecido, eis que
houve renúncia ao contencioso fiscal, e a questão suscitada nos autos, sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade da legislação pertinente, é matéria que não pode ser
apreciada no âmbito do CARF.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital